Tribunal: STF
Processo: HC 202052
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
    3. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes e que a criança recebe atenção e assistência de terceiros.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 26.01.2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput; 35, caput; e 40, V, todos da Lei 11.343/06. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 653.358, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta “a possibilidade de concessão domiciliar em razão da paciente possuir três filhos menores e em razão de estar em plena validade a recomendação nº 62 do CNJ, a qual determina que prisões não relacionadas a crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa sejam revogadas”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “a paciente (...) não cometera o delito no interior de sua residência, não havendo que se falar que tenha colocado em risco a preservação do bem-estar dos filhos menores, pelo contrário: (a paciente) teria sido abordada em um veículo com entorpecentes na Cidade de Curitibanos/SC enquanto que sua residência se situa na Comarca de São Leopoldo/RS, ou seja há quase 06 (seis) horas de distância”. De modo que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, a ora paciente não praticou o crime “na companhia dos filhos” ou próximo a eles, assim como não há “nenhum indicativo de que exista pessoa capaz de suprir os cuidados maternos”.
    6. A defesa ressalta, ainda, a possibilidade de extensão à paciente dos efeitos da decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que concedeu a ordem de HC n. 143.641. Por fim, afirma que a paciente é primária e pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, por ser portadora do vírus HIV, ressaltando que seu filho mais velho também é portador daquele vírus.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar ou, de forma subsidiária, por outras medidas cautelares.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente presa preventivamente pelo crime de tráfico interestadual de drogas e também pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes, as instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, especialmente a quantidade da droga apreendida (60,250 kg de cocaína), para justificar a necessidade da custódia preventiva. Destacaram, ainda, que o montante da droga apreendida equivale ao valor estimado de R$ 7.700.00,00 (sete milhões e setecentos mil reais).
    11. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto à alegação de que a paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que, “embora no formulário de identificação de fatores de risco para a Covid-19 pela Autoridade Policial (a paciente) tenha respondido não possuir nenhuma doença imunossupressora (...), depois foi juntado documento indicando que é portadora de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (...) e, assim, se enquadra no grupo daqueles mais suscetíveis a complicações na hipótese de contrair o novo coronavírus. Todavia, este e outros documentos juntados pela defesa não atestam que a ré está com sua saúde fragilizada em virtude dessa patologia (ou outras) e não indica que necessita de tratamento especial que não possa ser oferecido dentro da unidade prisional”.
    13.  Da mesma forma, no tocante ao pedido de prisão domiciliar em razão da paciente possuir 3 filhos menores que dependem de seus cuidados, tal como assentou o TJ/SC, “apesar de, a princípio, parecer que há permissão legal para a concessão da segregação domiciliar à paciente, não se verifica desamparo das crianças com a prisão da demandada. Conforme insistentemente justificou o Juízo singular, (...) deixou sua prole sozinha - provavelmente sob os cuidados de terceira pessoa - para, com seu companheiro, se deslocar do estado do Rio Grande do Sul até o Paraná, neste pernoitar e retornar, para, possivelmente só muito tempo depois, dado que almejavam ir até a cidade de Porto Alegre, encontrar seus filhos. Além disso, dos documentos reportados há a informação de que são todos filhos de outros pais (não de seu companheiro e corréu (...), o que evidencia terem também a família paterna para lhes atender”.
    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator